Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1016973-35.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Antenor Gonçalves de Queiroz e outros contra a decisão que concedeu a liminar pleiteada no mandado de segurança impetrado em desfavor do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso e do Ilmo. Sr. Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, sem a prévia apreciação da emenda à inicial apresentada nos autos, na qual os embargantes pleitearam a inclusão de outros impetrantes no polo ativo da ação mandamental (Id 56852976).
Sustentam os embargantes, nas razões recursais, que “estando clara a omissão, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios configuram-se como meio eficaz e necessário para a garantia do direito líquido e certo das parte autoras, para serem incluídos no polo ativo da demanda, e ter assim os efeitos da Liminar em seu favor”.
Requerem, na sequência, o provimento do recurso, sanando-se “a omissão apontada para garantir os direitos das partes Autoras”. (Id 57434482).
Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
2. Em análise aos autos, verifico que após a impetração e um dia antes da prolação de decisão quanto ao pleito de liminar por esta relatora, os demandantes peticionaram requerendo a emenda da inicial com a inclusão de outros militares estaduais no polo ativo da ação mandamental (Id 56852976).
Contudo, por equívoco, foi proferida a decisão concessiva de liminar sem a prévia análise da petição de emenda à inicial, devendo ser sanada a omissão detectada.
Nesse mister, considerando que emenda à inicial foi requerida antes da notificação dos impetrados e, inclusive, antes da decisão que deferiu o pedido de liminar, não vejo óbice em acolhê-la, mesmo porque os demandantes nela mencionados são militares estaduais sujeitos ao mesmo ato apontado de coator na ação mandamental.
Posto isso, dou provimento ao recurso de embargos de declaração para, sanando a omissão ocorrida, deferir o ingresso dos impetrantes relacionados na petição de Id 56852976 no polo ativo da ação mandamental, estendendo a eles, consequentemente, pela identidade fática e jurídica, os efeitos da medida liminar concedida no Id 56521998.
3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário e, inclusive, procedendo-se às seguintes diligências:
a) a intimação dos impetrantes Levanir Gomes de Souza e Edézio Antunes Pereira, na pessoa dos seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovem o vínculo com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visto que juntaram apenas instrumentos procuratórios nos autos, sob pena de ser tornada sem efeito a liminar outrora concedida e extinto o processo em relação a eles;
b) a intimação dos impetrantes Rozivaldo Martins dos Santos e Mário Márcio Campos da Conceição, na pessoa dos seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizem a representação processual e comprovem o vínculo com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, também sob pena de ser tornada sem efeito a liminar concedida e extinto o processo em relação a eles; e
c) a intimação dos impetrantes para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso no Id 61891472, no prazo legal.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora